Tribunal: TJMT
Processo: 0001778-82.2017.8.11.0048
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001778-82.2017.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[AURENICE ALVES SALES - CPF: 567.329.451-49 (APELANTE), MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS - CPF: 045.404.521-26 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COM RESULTADO ZERO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação interposto por Aurenice Alves Sales contra sentença que, em liquidação de sentença, extinguiu o processo diante da inexistência de perda remuneratória e condenou a apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da condenação. A apelante sustenta que a liquidação com resultado zero afasta a base econômica para a fixação dos honorários e requer a reforma da sentença para excluir a verba honorária, além da concessão da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a liquidação de sentença com resultado zero afasta a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados na fase liquidatória; (ii) estabelecer se a apelante faz jus aos benefícios da justiça gratuita e se tal concessão suspende a exigibilidade da verba honorária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A comprovação de renda mensal de R$ 3.474,36, sem elementos concretos capazes de afastar a alegada hipossuficiência, demonstra insuficiência de recursos para suportar as despesas processuais sem prejuízo da subsistência da parte.

4.

Os arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil asseguram a gratuidade da justiça à parte que comprova insuficiência de recursos para arcar com os encargos do processo.

5.

O acórdão transitado em julgado na fase de conhecimento determinou expressamente que os honorários advocatícios seriam arbitrados por ocasião da liquidação de sentença, de modo que a fixação da verba honorária nessa fase apenas concretiza comando anterior protegido pela coisa julgada.

6.

A inexistência de perda remuneratória apurada na liquidação não afasta, por si só, o cabimento dos honorários sucumbenciais, pois a fase liquidatória foi instaurada para apurar eventual valor devido e houve atuação processual até o reconhecimento da inexistência de crédito.

7.

O deferimento da justiça gratuita não elimina a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, mas suspende sua exigibilidade enquanto perdurar a insuficiência econômica da beneficiária, nos termos do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Justiça gratuita deferida e recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A liquidação de sentença com resultado zero não afasta automaticamente a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais quando o título judicial transitado em julgado determina seu arbitramento na fase liquidatória. 2. A concessão da justiça gratuita suspende a exigibilidade dos honorários advocatícios enquanto perdurar a situação de insuficiência econômica da parte beneficiária. 3. A parte que comprova insuficiência de recursos faz jus à gratuidade da justiça, nos termos dos arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil.

_________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, 99 e 98, § 3o.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Aurenice Alves Sales contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira-MT, que, nos autos da Liquidação de Sentença, julgou extinto o processo, ante a inexistência de perda remuneratória e condenou-a ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da condenação.

A apelante argumenta que, na fase de liquidação de sentença, restou apurada a inexistência de valores a serem pagos, resultando em liquidação zero, o que impactaria diretamente a base de cálculo dos honorários.

Defende que, sendo a verba honorária fixada em percentual sobre o valor da condenação, a inexistência de condenação pecuniária (valor zero) implica, necessariamente, a impossibilidade de exigibilidade dos honorários sucumbenciais, por se tratar de obrigação acessória vinculada ao principal.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, a fim de que a sentença seja reformada para afastar a fixação de honorários sucumbenciais, diante da inexistência de valor condenatório, bem como reitera o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça

A Apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme consta do relatório, Aurenice Alves Sales insurge-se contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira-MT, que, nos autos da Liquidação de Sentença, julgou extinto o processo, ante a inexistência de perda remuneratória e condenou-a ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Inicialmente, quanto ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, verifico que a apelante comprovou renda mensal no importe de R$ 3.474,36, circunstância que, à míngua de elementos concretos capazes de infirmar a alegada hipossuficiência, revela-se suficiente para demonstrar a impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência.

Nos termos dos arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça deve ser assegurada à parte que demonstrar insuficiência de recursos para suportar os encargos do processo. No caso, a documentação apresentada evidencia situação econômica compatível com o deferimento do benefício, razão pela qual o recurso comporta provimento nesse ponto.

Quanto ao mérito recursal, entretanto, a insurgência não merece acolhimento.

A apelante sustenta, em síntese, que, tendo sido apurada a inexistência de valores a receber na fase de liquidação de sentença, não haveria base econômica apta a justificar a fixação de honorários sucumbenciais. Todavia, tal alegação não se sustenta diante das particularidades do caso.

Conforme se extrai dos autos, o acórdão transitado em julgado na fase de conhecimento consignou expressamente que os honorários advocatícios seriam arbitrados por ocasião da liquidação de sentença. Assim, a fixação da verba honorária nesta fase processual não configura inovação indevida, tampouco viola a coisa julgada, mas apenas concretiza comando anteriormente estabelecido em decisão já acobertada pela imutabilidade.

A circunstância de a liquidação ter resultado na inexistência de perda remuneratória em favor da parte autora não afasta, por si só, o cabimento dos honorários sucumbenciais, sobretudo porque a própria fase liquidatória foi instaurada para apuração do valor eventualmente devido, tendo havido resistência e atuação processual da parte adversa até o reconhecimento da inexistência de crédito. Desse modo, correta a sentença ao atribuir à parte vencida o ônus sucumbencial decorrente do resultado processual.

Ressalte-se, contudo, que o deferimento da justiça gratuita produz efeitos sobre a exigibilidade da verba honorária. Assim, embora subsista a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, sua cobrança deve permanecer suspensa enquanto perdurar a situação de insuficiência econômica da beneficiária, na forma do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil, somente podendo ser exigida se demonstrada, no prazo legal, a alteração da condição financeira que justificou a concessão do benefício.

Portanto, deve ser reformada a sentença apenas para conceder à apelante os benefícios da justiça gratuita, mantendo-se, no mais, a condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais, com suspensão de sua exigibilidade.

Forte nessas razões,
DEFIRO
à apelante os benefícios da justiça gratuita, E
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto, mantendo-se a sentença quanto à condenação ao pagamento de honorários advocatícios, cuja exigibilidade fica suspensa, nos termos do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026